Tribunal: TJDFT
Processo: 0733010-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR TRANSPORTE. CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL- em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido implemente no contracheque da parte autora o pagamento referente à indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), bem como para condená-lo ao pagamento retroativo da quantia de R$ 28.885,16 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).
2. O recorrente alega, preliminarmente, que a sentença é nula por não ter enfrentado a tese defensiva apresentada em contestação. No mérito, argumenta que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito e não ficou evidenciado, nos autos, o uso de veículo para realização de trabalhos externos. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Nulidade da Sentença. A sentença proferida pelo juízo de origem atende aos requisitos exigidos pela legislação processual civil, dispondo de ampla e coerente fundamentação. Conforme o princípio do Livre Convencimento Motivado, adotado pelo sistema processual civil brasileiro no art. 371 do CPC, o juiz indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento, situação que ocorreu no caso em questão, de modo que não há qualquer nulidade que possa dar ensejo à nulidade da decisão proferida. O que se vê, tanto da contestação quanto do recurso inominado, é a quase total falta de impugnação aos termos da inicial, demonstrando, aparentemente, falta de zelo em enfrentar os fatos articulados pela parte contrária. Preliminar rejeitada.
4. No presente caso, a parte recorrida ocupa o cargo de Agente de Vigilância Ambiental do Distrito Federal (ID 19096790), cujas atribuições estão previstas no Capítulo V do Decreto 5.237/2013, que dispõe sobre a carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. O art. 8o do referido decreto dispõe que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. O art. 9o da mesma legislação complementa dispondo que são atribuições gerais do cargo de agente comunitário de saúde, no nível de atuação, o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante a realização de ações individuais ou coletivas e visitas domiciliares ou comunitárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS, sob coordenação ou supervisão de profissional ocupante de cargo de nível superior.
5. Assim, com base nas atribuições do cargo exercido pela parte recorrida, é fato incontroverso nos autos que a atuação da parte autora é essencialmente externa, com visitas domiciliares ou comunitárias. Ademais, a parte autora apresentou aos autos boletins de trabalho de campo e programa de vetores biológicos (ID 19096790, páginas 16 e seguintes), nos quais há clara indicação de que o trabalho exercido por ela se dava de forma essencialmente externa. Portanto, considerando que a parte autora apresentou aos autos comprovação satisfatória dos fatos constitutivos do seu direito, caberia à parte ré comprovar a ocorrência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito dela, mas deste encargo não se desvencilhou.
6. Com efeito, a parte autora tem direito à indenização de transporte, destinada a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo e ao desempenho de suas funções, na forma estabelecida no artigo 106 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e no artigo 22 da Lei n.o 5.237/2013. Nesse sentido: (Acórdão 1210743, 07310424520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. A indenização de transporte é disciplinada pelo art. 106 da Lei no 840/2011, segundo o qual o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, tem direito à indenização de transporte, na forma do regulamento. Ademais, nos termos do art. 22, § 1o, da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 a contar de 1o de outubro de 2005).
8. Nesse passo, conforme precedentes do Egrégio TJDFT, "considerando que as atribuições dos Agentes de Vigilância Ambiental são exercidas predominantemente em meio externo, prescinde de prova da utilização de veículo próprio para a realização das atividades" (2a Turma Cível, Acórdão n.1134839, DJE: 09.11.2018), de sorte que o servidor tem direito ao recebimento da verba indenizatória, no valor de R$420,00 mensais, das parcelas vencidas e vincendas durante o tramite processual até a efetiva implementação da verba em seu contracheque.
9. Não há se falar em violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e do controle dos gastos públicos, bem como à Súmula Vinculante no 37, quando o benefício pleiteado possui previsão legal. Ainda que o valor da indenização não esteja definido na legislação que a instituiu, no presente caso, há previsão expressa quanto à metodologia aplicável, não se tratando de extensão de pagamento em decorrência do princípio da isonomia.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.